Tribunal: TJDFT
Processo: 0758898-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO 23 DA SÚMULA DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente distrital (a) a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a Gratificação de Alfabetização (GAA), no percentual total de 2,4% (dois vírgula quatro por cento); e (b) a pagar a quantia de R$ 1.556,96, referente ao período de 1989 a 1992, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora.
2. Rejeita-se a prejudicial de mérito levantada pelo recorrente, uma vez não operada a prescrição. Na origem, a autora pretende a incorporação de gratificação a seus proventos de aposentadoria, tendo sido aposentada em 23/07/2019, conforme demonstra o documento ID 19185847 - Pág. 8. Nesse cenário, verifica-se que foi observado o prazo quinquenal, descrito no art. 1o do Decreto n. 20.910/93, motivo pelo qual a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição. Rejeitada a prejudicial de mérito.
3. Destaca-se que, na espécie, a parte autora sustenta não ter havido a incorporação dos períodos em que trabalhou em turmas de alfabetização, sob a matrícula n. 66.671-8, nos anos de 1989 a 1992. Afirma que em 1999, sem interrupção do vínculo com a Administração, tomou posse em nova matrícula (matrícula de n. 38.819-X), fato que, segundo defende, não afastaria o “direito de incorporação dos períodos de GAA trabalhos na matrícula anterior” (ID 19185850 - Pág. 2).
4. Colhe-se da manifestação administrativa, exarada pelo Chefe do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionista da Secretaria de Estado de Educação do DF, em resposta ao Ofício no 1562/2020-GEBIN, o seguinte: “na petição inicial consta que a professora Zenilda Maria de Oliveira Silva Araújo, matrícula no 38.819-X foi aposentada no dia 17/03/1999, porém ocorreu em 23/07/2019, bem como, solicita a incorporação do período de 1989 a 1992 referente a Gratificação de Alfabetização - GAA (34407557, págs. 3 e 4). Informamos, ainda, que foi incorporado nos proventos da servidora o percentual de 2,4% referente a GAA desde da aposentadoria, conforme planilha e contracheque anexos (34737177;34737258). Diante do exposto, não há o que se falar em incorporação da GAA do referido período, tendo em vista que o percentual supracitado encontra-se corretamente incorporado.” (ID 19185847 - Pág. 8).
5. Observa-se, todavia, que o período mencionado no despacho administrativo é anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, norma instituidora da atual GAA.
6. A ordem jurídica vigente adota como regra a irretroatividade da lei, salvo disposição expressa em contrário (Artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro - Decreto-Lei no 4.657/42),
7. As leis de regência da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA não conferem expressamente qualquer direito financeiro retroativo ao servidor.
8. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
9. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; [...].”.
10. O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal em período anterior à criação da referida vantagem remuneratória não configura fato gerador do direito à incorporação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
11. Apenas a partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização.
12. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal:“Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”.
13. Destaca-se, por fim, que o despacho administrativo (ID 19185847 - Pág. 8) – colhido a pedido de PGDF, para subsidiar a contestação, e datado de 29/01/2020 – não tem o condão de criar legítimas expectativas na parte autora quanto ao reconhecimento do direito ora vindicado (incorporação do período de GAA exercido sob a matrícula n. 66.671-8 nos anos de 1989 a 1992).
14. Verifica-se, desse modo, que a sentença de procedência deixou de observar a legislação aplicável à situação em contexto, assim como o teor do Enunciado n. 23 da Súmula da TUJ, motivo pelo qual merece reforma a fim de que se reconheça que a parte autora não faz jus à incorporação da GAA pelo período de 1989 a 1992.
15. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
16. Sem custas processuais e sem honorários (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.